Tribunal: TJBA
Processo: 8000638-28.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000638-28.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLITO PINHEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ELIANA SANTOS BARBOSA LINS

APELADO: CARLITO PINHEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ELIANA SANTOS BARBOSA LINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO AFASTADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A REABILITAÇÃO OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DO SEGURADO/AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Carlito Pinheiro dos Santos e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação acidentária, condenando o INSS a restabelecer o auxílio por incapacidade temporária desde a cessação administrativa, com incidência de juros e correção monetária conforme jurisprudência do STJ, sem custas e com honorários advocatícios fixados em 10% sobre parcelas vencidas. O Autor busca a manutenção do benefício até reabilitação profissional ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, além de prazo para cumprimento e multa por descumprimento. O INSS sustenta perda da qualidade de segurado e requer improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Autor detinha qualidade de segurado na data de início da incapacidade para fins de concessão de benefício por incapacidade acidentária; (ii) estabelecer se é devida a manutenção do auxílio por incapacidade temporária até a reabilitação profissional ou, frustrada esta, a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A qualidade de segurado restou preservada na data de início da incapacidade (DII), conforme laudo pericial, tendo em vista a aplicação do período de graça previsto no art. 15, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.213/91, com início em fevereiro de 2021, após cessação de benefício anterior em 18/01/2021.

2. O Tema 251 da TNU foi corretamente aplicado, fixando-se que o período de graça inicia-se no mês subsequente ao término do benefício anterior, afastando-se a alegação do INSS quanto à perda da qualidade de segurado.

O laudo pericial judicial apontou incapacidade parcial e temporária, com possibilidade de reabilitação profissional, o que impõe a manutenção do auxílio por incapacidade temporária até a efetiva reabilitação, nos termos do art. 62, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

A reabilitação profissional é obrigatória para segurados em gozo de auxílio-doença, conforme art. 89 da Lei nº 8.213/91 e artigos 398 a 400 da Instrução Normativa nº 77/2015 do INSS, sendo indevida a cessação do benefício antes de sua conclusão ou conversão em aposentadoria.

O restabelecimento do benefício deve ocorrer no prazo de 30 dias, com multa diária de R$ 100,00 em caso de descumprimento, conforme art. 536, § 1º, do CPC.

Ante o improvimento do recurso do INSS, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do INSS desprovido. Recurso do Autor provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº

8000638-28.2023.8.05.0113
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes – CARLITO PINHEIRO DOS SANTOS e INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e como Apelados – os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
dar provimento
ao apelo interposto pelo Autor e
negar
provimento ao apelo interposto pela autarquia Ré
, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2